Tribunal: STF
Processo: AI 522895
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. ART. 20, IV, 
   DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. 

1.	Para reformar o acórdão recorrido, 
   seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos 
   autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da 
   Súmula STF 279.
2.	Inviável o processamento do extraordinário 
   para debater controvérsia infraconstitucional relativa à 
   valoração de prova. Precedentes.	
3.	Agravo regimental 
   improvido.